Tribunal: TJES
Processo: 0041402-30.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041402-30.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A BAHIENSE FERREIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONVERSÃO EM DEPÓSITO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 924, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação integral do crédito tributário. O apelante sustenta que o débito permanece em aberto no cadastro municipal, defendendo a reforma da sentença que reconheceu a quitação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se houve efetiva quitação do crédito tributário apta a ensejar a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito integral do débito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN.
4. Nos termos dos arts. 9º, I e §4º, e 32, §§1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, o depósito em dinheiro garante a execução e afasta a incidência de juros e correção monetária a cargo do devedor, cuja atualização passa a ser responsabilidade da instituição financeira depositária.
5. A penhora realizada sobre valores em dinheiro, por meio do sistema BACENJUD, converte-se automaticamente em depósito judicial, conforme dispõe o art. 11, §2º, da Lei de Execuções Fiscais.
6. No caso concreto, houve bloqueio de valores suficientes para a integral satisfação do débito executado, sendo o montante posteriormente transferido à conta do ente público exequente.
7. A constrição integral do valor devido implica a satisfação da obrigação tributária, afastando a incidência de encargos moratórios após a garantia do juízo.
8. A alegação de permanência do débito em cadastro administrativo não afasta a quitação comprovada nos autos, nem impede a extinção da execução fiscal.
9. Configurado o pagamento integral da dívida, impõe-se a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O bloqueio de valores suficiente à integral satisfação do crédito tributário, convertido em depósito judicial, configura pagamento apto a extinguir a execução fiscal.
2. A penhora em dinheiro, convertida em depósito judicial, afasta a incidência de encargos moratórios após a garantia do juízo.
3. A existência de registro administrativo de débito não impede o reconhecimento judicial da quitação da obrigação tributária.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80, arts. 9º, I e §4º, 11, §2º, e 32, §§1º e 2º; CPC, art. 924, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0041402-30.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: A BAHIENSE FERREIRA e outros

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com lastro no art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em suma, que o processo foi indevidamente extinto, pois o débito executado continua em aberto no cadastro municipal, revelando-se equivocada a conclusão obtida na sentença recorrida, que declarou plena satisfação da dívida e deu por extinta a execução fiscal.

Pois bem.

Na execução fiscal de crédito tributário, prevê o artigo 151, inciso II, do CTN, dentre as causas típicas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, expressamente,
“o depósito do seu montante integral”.

Não fosse só, a interpretação conjunta dos arts. 9º, I e §4°, e art. 32, §§1° e 2°, ambos da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) conduz ao entendimento de que o depósito, integral e em dinheiro, exonera o devedor da responsabilidade pelos consectários da mora sobre o valor do débito, cuja atualização ficará a cargo da instituição financeira depositária:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar
depósito em dinheiro
, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

[...]

4º - Somente
o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32,
faz cessar
a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

[...]

Art. 32. § 1º -
Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária
, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais.

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.”

No caso concreto, o valor atualizado da execução correspondia ao montante de R$ 1.277,00 (mil duzentos e setenta e sete reais), conforme se verifica à fl. 72 (PDF fl. 143). Na sequência, procedeu-se ao bloqueio de valores por meio do sistema BACENJUD, conforme registrado às fls. 75/75v. (PDF fls. 149/150), no importe de R$ 2.554,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais). O valor excedente foi posteriormente desbloqueado, consoante documento de fls. 95/95v. (PDF fls. 189/190).

Nos termos do art. 11, §2º, da Lei nº 6.830/1980,
“a penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do art. 9º”
. Desse modo, tendo recaído a penhora sobre numerário, este foi devidamente convertido em depósito judicial, garantindo a execução fiscal.

O apelante requereu a transferência dos valores para conta do Município, providência que foi efetivada sob o ID nº 41437489, com a transferência dos valores depositados em conta judicial para a conta municipal, resultando, assim, na quitação do crédito tributário.

Dessa forma, com o bloqueio integral dos valores destinados ao cumprimento da execução, conforme registrado às fls. 75/75v. (PDF fls. 149/150), restou satisfeita a obrigação tributária, afastando-se, a partir de então, a incidência dos consectários legais decorrentes da mora.

Sendo assim, irretocável a sentença recorrida que declarou extinta a execução fiscal pelo pagamento integral da obrigação, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.